Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737184-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: FELIPE ARAUJO LAPA, HELENA LUDUMIA ARAUJO LAPA, RAQUEL ARAUJO LAPA AGRAVADO: FRANCISCO EVANDRO PARREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por Felipe Araújo Lapa e outros (ID no 30871679, págs. 1-24) contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça (proc. no 0018800-48.2016.8.07.0001, ID no 30871680). 2. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas afirmam que não dispõem de recursos suficientes para pagar as custas sem prejuízo do sustento próprio e do sustento das suas famílias, motivo pelo qual fazem jus ao benefício. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e para viabilizar a análise da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes apresentem a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO